Tribunal: TJPA
Processo: 0001005-21.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001005-21.2014.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA IVANILDE DA SILVA, DIONES SILVA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS 11.482/2007 E 11.945/2009. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO TETO INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO INSATISFATÓRIO. RECONHECIMENTO PELA SEGURADORA DA NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. As alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

2. A indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda. Leis nº. 6.194/74 e 11.945/2009.

3.
In casu
, considerando que o percentual pago administrativamente foi insuficiente para ressarcir o grau de lesão apurado em perícia oficial, procede o pedido de complementação da indenização securitária, porém em quantia diversa daquela determinada pelo juízo
a quo
. Reforma da sentença em relação ao
quantum
indenizatório a ser pago à segurada.

4.Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT movida por DIONE SILVA BATISTA.

Em sentença (ID 1417108), o magistrado entendeu pela procedência da demanda nos seguintes termos:

Destarte, diante do suporte probatório trazido aos autos, usando da interpretação sistemática e através do controle de constitucionalidade difuso, declaro a inconstitucionalidade das leis 11482/07 e 11495/09, afastando, portanto, a sua aplicação no caso em tela; e com fulcro na lei 6194/74, condeno o requerido a pagar ao requerente, a título de DPVAT, o valor de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais) com aplicação da súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Condeno também o requerido a pagar as custas finais, bem como para pagar os honorários de sucumbência que fixo em 20% do valor da condenação.

Em sede de Embargos Declaratórios (ID 1417111), a parte dispositiva da sentença foi acrescida de “aplicação de juros de mora de 1% a partir da citação [...]”.

Inconformada, a seguradora apresentou apelação (ID 1417112) alegando, em síntese, a constitucionalidade das Leis nrs. 11.482/2007 e 11.945/2009. Defende ainda que a autora sequer arguiu a inconstitucionalidade das leis e que, portanto, houve julgamento
extra petita
, devendo a sentença ser anulada.

Outrossim, a Recorrente aduz a necessidade de utilização da tabela da Lei n° 11.945/2009 para fixar o valor da indenização a ser paga de acordo com o grau de invalidez permanente, requerendo a parcial procedência da demanda para que, com base em laudo pericial juntado aos autos, seja obrigada a complementar o seguro somente no montante de R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

Sem contrarrazões (ID 1417112, P. 16).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para que, primeiramente, corrija o nome da parte apelada no sistema PJE e, após, inclua o processo na próxima sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade. Aplicação intertemporal do CPC/73:

Primeiramente, cumpre esclarecer que o enunciado administrativo nº. 01 deste E. TJE/PA, publicado no Diário da Justiça em 28.03.2016, estabeleceu que:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No caso em tela, observa-se que a sentença foi publicada em 30/10/2014, antes do início da vigência do atual Código de Processo Civil (CPC/2015). Logo, os requisitos de admissibilidade e os atos praticados na vigência do CPC de 1973 deverão ser analisados com base nas regras contidas na lei anterior.

Nesse contexto, vejo que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2.

Razões recursais:

De acordo com a exordial, a autora, ora Apelada, recebeu extrajudicialmente R$ 1.678,50 (mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o argumento de que teria ficado inválida permanentemente.

O magistrado de primeiro grau entendeu pela inconstitucionalidade das Leis nrs. 11.482/2007 e 11.945/2009. Consequentemente, desconsiderou a quantificação do dano realizada em perícia oficial e julgou procedente a demanda para condenar a seguradora ré ao pagamento da quantia de R$ 8.775,00 (oito mil, setecentos e setenta e cinco reais) em favor da autora, diferença relativa ao teto indenizatório.

Inconformada, a Seguradora Líder apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a examinar.

2.1. Preliminar de nulidade da sentença. Constitucionalidade das Leis nrs. 11.482/2007 e 11.945/2009:

A Recorrente argui que a sentença deve ser declarada nula por ser
extra petita,
visto que
não houve levantamento da tese de inconstitucionalidade das Leis nrs. 11.482/2007 e 11.945/2009 pela parte autora em sua exordial. Por fim, a Apelante assevera a constitucionalidade das referidas normas.

Compulsando os autos, entendo que a empresa seguradora tem razão no ponto em que diz que a legislação é constitucional, alegação esta capaz de levar à reforma da sentença e não à sua nulidade, pois o
decisum
em si não foi
extra petita
uma vez que o juízo
a quo
se limitou ao teto indenizatório pleiteado pela autora, não concedendo nada diferente do que foi pedido pela parte, mas sim por fundamentação jurídica diversa.

Esclarecido esse ponto, passo a explicar os motivos que me levam a modificar a sentença que declarou a inconstitucionalidade das leis supracitadas.

As alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado:

EMENTA: 1)
SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5)
O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT
. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9)
DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10)
IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09.

(ADI 4350, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014)

Portanto, encontrando-se a questão da constitucionalidade consolidada por meio do julgamento da ADI n° 4.350 pela Corte Suprema, torna-se imperiosa a reforma da sentença vergastada a fim de que as Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009 incidam sobre o caso concreto.

Diante disso, acolho a tese de constitucionalidade trazida pela Apelante e passo a reanalisar o pedido de complementação do seguro DPVAT.

2.2 -
Pagamento administrativo
em
quantum
insatisfatório. Reconhecimento do direito de complementação:

No mérito, a empresa Recorrente aduz a necessidade de utilização da tabela da Lei n° 11.945/2009 para fixar o valor da indenização a ser paga à Apelada conforme o grau de invalidez permanente sofrido, requerendo a parcial procedência da demanda para que, com base em laudo pericial juntado aos autos, a seguradora seja obrigada a complementar o seguro somente no montante de R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

Apoiando-me no laudo pericial do Centro de Perícias “Renato Chaves” (ID 1417101, P. 14/15), estou convencido de que, novamente, razão assiste à Apelante. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

[...]

II -
até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que, além do reconhecimento da constitucionalidade das Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 por meio do julgamento da ADI nº 4.350 supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também se posicionou a respeito da possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado, quando do julgamento do REsp n° 1246432/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), bem como por intermédio da Súmula nº 474, cujo enunciado transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga
de forma proporcional ao grau da invalidez
.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos os esclarecimentos, verifico nos autos que, conforme o laudo do perito oficial (ID 1417101, P. 14/15), as lesões sofridas pela Apelada configuram invalidez permanente parcial incompleta com sequelas de leve repercussão (25%), aplicando-se à hipótese o artigo 3º, §1º, inc. II da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média, leve ou residual.

In casu
, o laudo pericial concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em “
diminuição da mobilidade do ombro esquerdo com perda leve, 25% e [...] fratura de tíbia esquerda com [...] dificuldade para deambulação com perda leve, 25%
”. Assim, utilizando-me da tabela prevista na Lei n° 11.945/2009, calculo que referidas perdas somam indenização total no valor de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Sabendo-se que a Apelada recebeu administrativamente a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oito e sete reais e cinquenta centavos – ID 1417112, P. 6), o saldo residual a ser pago a ela correspondente a R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), ou seja, o exato valor que a seguradora
reconhece
como devido em sua apelação.

Portanto, com base na perícia médica existente nos autos, decido reformar parcialmente a sentença, mantendo a parte em que deu procedência ao pedido da autora de complementação de seguro DPVAT (embora por fundamentação jurídica diversa) e alterando o
quantum
condenatório de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais) para R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), que deverá ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, conforme enunciado da Súmula nº 580 do Superior Tribunal de Justiça,
vide infra:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007,
incide desde a data do evento danoso
.

(Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Mantenho a sentença no que diz respeito a condenação em juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula nº 426 do E. Superior Tribunal de Justiça: “
Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação
”, bem como na condenação da seguradora nos ônus sucumbenciais.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço a apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença em relação ao valor a ser pago pela Apelante a título de complementação do seguro DPVAT, a fim de que passe a constar a quantia de R$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos) como devida à Apelada, nos termos da fundamentação supra.

Mantenho o restante da sentença
no que se refere aos ônus sucumbenciais e juros de mora.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2021